Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603821-41.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
D E
C O N T A S .
C A N D I D A T O .
INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
ATRASO IRRELEVANTE. ATRASO NA
ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
FINAL. GASTOS REALIZADOS ANTES
DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE
C O N T A S P A R C I A L , M A S N Ã O
I N F O R M A D O S
À
É P O C A .
IRREGULARIDADE NOS GASTOS
REALIZADOS COM RECURSOS DO
FEFC. DESPESAS COM PESSOAL.
RECOLHIMENTO DOS VALORES AO
T E S O U R O
N A C I O N A L .
I R R E G U L A R I D A D E S Q U E N O
CONJUNTO APRESENTAM VALOR E
PERCENTUAL ELEVADO. PRINCÍPIOS
D A
R A Z O A B I L I D A D E
E
P R O P O R C I O N A L I D A D E .
I N A P L I C A B I L I D A D E . C O N T A S
DESAPROVADAS.

1. Nos termos do artigo 47, § 4º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, os
partidos políticos e os candidatos são
obrigados a encaminhar à Justiça Eleitoral a
prestação de contas parcial, entre os dias 9
a 13 de setembro do ano eleitoral.

1.1. A apresentação das contas parciais
Num. 43897908 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 16:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062716003661200000042852925
Número do documento: 24062716003661200000042852925
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 14:42:21

com atraso é falha de natureza formal que
enseja a anotação de ressalva, quando não
há prejuízo à atividade fiscalizatória.

2. O atraso na entrega da prestação de
contas final é irregularidade que, quando
não causa prejuízos à fiscalização pela
Justiça Eleitoral, pode ser superada
mediante a anotação de ressalva.

3. A existência de gastos eleitorais
realizados em data anterior à entrega das
prestações de contas parcial, não
informados à época, que correspondam a
percentual expressivo no contexto da
campanha, compromete a fiscalização das
contas.

4. Os artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução
nº 23.607/2019 do TSE estabelecem que a
comprovação dos gastos eleitorais deve ser
feita por meio de documento fiscal idôneo.

4.1. Em se tratando de gastos com pessoal,
ainda que comprovado o pagamento a
destinatário identificado, a regularidade da
despesa está condicionada à comprovação
idônea, como por meio de contrato, que
contenha o detalhamento do serviço
prestado e sua confirmação pelo prestador
de serviços. Inteligência do artigo 35, § 12,
artigo 53, inciso II, e artigo 60 da Resolução
n º 23.607/2019 do TSE. Precedente desta
Corte.

4.2. Considera-se irregular o gasto com
pesso

Inteiro teor:
28/06/2024
Número: 0603821-41.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - JOSÉ ROBERTO ESPOSTI -
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JOSE ROBERTO ESPOSTI DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
JOSE ROBERTO ESPOSTI (REQUERENTE)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43897908
27/06/2024
16:00
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.511

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603821-41.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOSE ROBERTO ESPOSTI DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - OAB/PR88145
REQUERENTE: JOSE ROBERTO ESPOSTI
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - OAB/PR88145
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
D E
C O N T A S .
C A N D I D A T O .
INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
ATRASO IRRELEVANTE. ATRASO NA
ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
FINAL. GASTOS REALIZADOS ANTES
DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE
C O N T A S P A R C I A L , M A S N Ã O
I N F O R M A D O S
À
É P O C A .
IRREGULARIDADE NOS GASTOS
REALIZADOS COM RECURSOS DO
FEFC. DESPESAS COM PESSOAL.
RECOLHIMENTO DOS VALORES AO
T E S O U R O
N A C I O N A L .
I R R E G U L A R I D A D E S Q U E N O
CONJUNTO APRESENTAM VALOR E
PERCENTUAL ELEVADO. PRINCÍPIOS
D A
R A Z O A B I L I D A D E
E
P R O P O R C I O N A L I D A D E .
I N A P L I C A B I L I D A D E . C O N T A S
DESAPROVADAS.

1. Nos termos do artigo 47, § 4º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, os
partidos políticos e os candidatos são
obrigados a encaminhar à Justiça Eleitoral a
prestação de contas parcial, entre os dias 9
a 13 de setembro do ano eleitoral.

1.1. A apresentação das contas parciais
Num. 43897908 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 16:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062716003661200000042852925
Número do documento: 24062716003661200000042852925
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 14:42:21

com atraso é falha de natureza formal que
enseja a anotação de ressalva, quando não
há prejuízo à atividade fiscalizatória.

2. O atraso na entrega da prestação de
contas final é irregularidade que, quando
não causa prejuízos à fiscalização pela
Justiça Eleitoral, pode ser superada
mediante a anotação de ressalva.

3. A existência de gastos eleitorais
realizados em data anterior à entrega das
prestações de contas parcial, não
informados à época, que correspondam a
percentual expressivo no contexto da
campanha, compromete a fiscalização das
contas.

4. Os artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução
nº 23.607/2019 do TSE estabelecem que a
comprovação dos gastos eleitorais deve ser
feita por meio de documento fiscal idôneo.

4.1. Em se tratando de gastos com pessoal,
ainda que comprovado o pagamento a
destinatário identificado, a regularidade da
despesa está condicionada à comprovação
idônea, como por meio de contrato, que
contenha o detalhamento do serviço
prestado e sua confirmação pelo prestador
de serviços. Inteligência do artigo 35, § 12,
artigo 53, inciso II, e artigo 60 da Resolução
n º 23.607/2019 do TSE. Precedente desta
Corte.

4.2. Considera-se irregular o gasto com
pessoal não comprovado mediante
apresentação da justificativa do preço
praticado e, tendo em vista que o
pagamento foi realizado com recursos
o r i u n d o s d o F u n d o E s p e c i a l d e
Financiamento de Campanha, é cogente a
devolução do valor irregular ao Tesouro
Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
aplicando-se como parâmetro para fixação
d o t e t o d e g a s t o s a t o d o s q u e
desempenharam a mesma função o valor
da média simples.

5. A existência de irregularidades que no
conjunto apresentam valor total superior a
R$ 1.064,00 e percentual acima de 10% da
Num. 43897908 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 16:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062716003661200000042852925
Número do documento: 24062716003661200000042852925
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 14:42:21

movimentação financeira de campanha
impede a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade,
ensejando a desaprovação das contas.

6. Contas desaprovadas com determinação
de devolução de valores ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/06/2024

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas apresentada por JOSÉ ROBERTO
ESPOSTI, filiado ao Partido Republicano da Ordem Social - PROS, candidato eleito
suplente ao cargo de Deputado Federal nas eleições de 2022.

O candidato obteve 1.831 votos na eleição.

Os recursos recebidos na campanha totalizaram R$ 171.807,80, sendo R$
160.582,80,00 de recursos financeiros (R$ 160.000,00 do partido político, oriundos do
FEFC, e R$ 582,80 próprios) e R$ 11.225,00 de recursos estimáveis em dinheiro do
partido, provenientes do FEFC. Não houve o repasse de recursos do Fundo Partidário (ID
43710629).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-
se pela desaprovação das contas (ID 43801783), apontando as seguintes irregularidades:
a) atraso na entrega da prestação de contas parcial e final; b) inconsistências em
despesas realizadas com recursos do FEFC, referentes a gastos com pessoal e
impulsionamento; e c) gastos realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época.

Intimado do parecer conclusivo, o prestador juntou manifestação e
documentos (IDs 43805580 e seguintes), com vistas a afastar as irregularidades
identificadas.

O Setor técnico emitiu novo parecer técnico, mantendo a manifestação pela
desaprovação das contas (ID 43815338), porém, afastando apontamento referente a
gastos com impulsionamento, bem como alguns relativos a despesas com pessoal,
Num. 43897908 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 16:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062716003661200000042852925
Número do documento: 24062716003661200000042852925
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 14:42:21

realizadas com recursos do FEFC.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas (ID
43838364), tendo em vista os elevados valores absoluto e percentual das inconsistências
indicadas, com determinação de devolução de recursos ao Tesouro Nacional.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

II. A Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela desaprovação das
contas, indicando as seguintes irregularidades:

a) Atraso na entrega da prestação de contas parcial:

Constou do parecer conclusivo informação acerca da inobservância do prazo
para a entrega da prestação de contas parcial, como se vê:

No Parecer de Diligências constou que a prestação de contas parcial foi entregue em
18/09/2022, fora do prazo fixado pelo art. 47, § 4º, da Resolução-TSE nº 23.607/2019.

Em sua manifestação, alegou-se que: “Todavia em data de 13/09/2022, o prestador
apresentou o relatório financeiro, o qual embora sendo distinta, data vênia máxima,
demonstrou a movimentação única proveniente do recebimento de recursos, já que não
houve movimentação de recursos ou financeira, com despesas. (Não houve pagamentos
Num. 43897908 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 16:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062716003661200000042852925
Número do documento: 24062716003661200000042852925
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 14:42:21

até a referida data).”

Inconsistência mantida

Sobre o tema, o artigo 47, § 4º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim
prevê:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante
as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em
página criada na internet para esse fim:

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em
dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em meio
eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral, contendo,
cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos partidos
políticos ou das candidatas ou dos candidatos doadoras ou doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das fornecedoras ou dos
fornecedores;

IV - a indicação da advogada ou do advogado.

(..)

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do
SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando
o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o
início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano.

Depreende-se que a prestação de contas parcial de campanha deve ser
apresentada à Justiça Eleitoral entre os dias 09 e 13 de setembro do ano eleitoral, a
fim de garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e
demais candidatos.

O setor técnico indicou que a prestação de contas parcial foi apresentada em
18 de setembro de 2022, portanto, com 5 dias de atraso, motivo pelo qual não pode ser
considerada grave, na medida em que não dificultou a análise e fiscalização da
movimentação financeira havida, tratando-se de falha de natureza meramente formal, que
Num. 43897908 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 16:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062716003661200000042852925
Número do documento: 24062716003661200000042852925
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 14:42:21

não comprometeu a regularidade das contas.

Nesses termos, é a jurisprudência desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO NA ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO.
RECEITA ESTIMÁVEL. DOAÇÃO PELO PARTIDO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NAS
CONTAS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

1. O atraso na entrega da prestação de contas parcial de campanha não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso
específico ao órgão julgador.

2. Em alguns casos, expressamente previstos, não é obrigatória a emissão de recibos e a
comprovação da doação estimável entre partidos e candidatos (aqui entendida como a
apresentação de documentação fiscal idônea), mas o registro da doação é sempre
obrigatório, tanto pelo doador como pelo donatário.

3. Tendo as irregularidades e impropriedades constatadas impacto percentual pouco
expressivo, admite-se a superação mediante a aposição de ressalvas, face aos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060373740, Acórdão, Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: DJE - DJE, 15/12/2023. (Grifos nossos)

ELEIÇÕES 2022. DEPUTADA FEDERAL. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. RENÚNCIA. HIPÓTESE DE NÃO OBRIGATORIEDADE DE ABERTURA DE
CONTA ART. 8º §4º, II RESOLUÇÃO TSE 23.607/19. NÃO ENTREGA DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. ATRASO NA ENTREGA DAS CONTAS FINAIS, FALHAS
MERAMENTE FORMAIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE PREJUDICAR AS CONTAS.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Candidata que renunciou ao pleito dentro do prazo de 10 dias da concessão do CNPJ de
campanha, não estando obrigada a realizar a abertura das contas bancárias (art. 8º § 4º,II
Res.TSE 23.607/19).

2. O atraso ou a não apresentação de contas parciais não impõe necessariamente a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo julgador.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060410804, Relator(a) Des. Fernando Wolff
Bodziak, Data 19/05/2023) (Grifos nossos)

Deste modo, tem-se por suficiente a aposição de ressalva no item.

b) Atraso na entrega da prestação de contas final:

Num. 43897908 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 16:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062716003661200000042852925
Número do documento: 24062716003661200000042852925
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 14:42:21

Foi identificada no parecer conclusivo a inobservância do prazo para entrega
da prestação de contas final, previsto no artigo 49 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
a saber:

Sobre o tema, citado artigo 49 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim
estabelece:

Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas as candidatas
ou de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas,
via SPCE, à Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à realização das eleições.

Neste ponto, vale observar que, para as eleições de 2022, o prazo para
entrega das contas encerrou-se em 01/11/2022, tendo sido a prestação de contas final
apresentada em 08/11/2022, com 7 dias de atraso, portanto.

Não obstante, a apresentação intempestiva da prestação de contas final, no
caso em tela, não deve ser considerada falha grave, porquanto não dificultou a análise e
a fiscalização da movimentação financeira havida, tratando-se de falha de natureza
meramente formal, que não comprometeu a regularidade das contas.
Num. 43897908 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 16:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062716003661200000042852925
Número do documento: 24062716003661200000042852925
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 14:42:21

Nesses termos, é a jurisprudência recente desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
APRESENTAÇÃO DE CONTAS FINAIS. FALHA QUE NÃO COMPROMETE A
FISCALIZAÇÃO E CONFIABILIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

1. O atraso na entrega da prestação de contas final é irregularidade que, quando não
causa prejuízos fiscalização pela Justiça Eleitoral, pode ser superada mediante a
anotação de ressalvas.

2. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060408643, Acórdão, Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 183, Data 19/09/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO ESTADUAL.
CANDIDATO NÃO ELEITO. OMISSÃO DE CONTAS PARCIAIS. INTEMPESTIVIDADE DAS
CONTAS FINAIS. 20 DIAS DE ATRASO. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVA. LEI 9.504/1997, ART. 29, III E RES.–TSE 23.609/2019, ARTS. 49 E 74, II.

1. A omissão na entrega da prestação parcial deve ser analisada quando do julgamento da
prestação de contas final. No caso, a omissão não comprometeu a análise da prestação de
contas final porquanto não houve movimentação financeira.

2. A apresentação das contas finais com 20 dias de atraso é falha de natureza formal
que enseja a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à atividade
fiscalizatória.

3. Aprovação com ressalva.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060409942, Acórdão de , Relator(a) Des. Jose
Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, Tomo 70, Data 12/04/2023)

Ademais, a unidade técnica apontou ressalva no ponto e informou que: a) não
foram verificadas receitas de fonte vedada; b) não foram apontadas irregularidades
relacionadas a omissões de despesas ou de receitas; e c) não constam inconsistências
relativas a sobras ou dívidas de campanha.

Assim, não tendo a irregularidade em referência prejudicado a fiscalização
das contas, no ponto, a aposição de ressalva é de rigor.

c) Gastos realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época:

Constou no parecer conclusivo informação sobre a realização de despesas
em data anterior à data inicial da entrega da prestação de contas parcial, mas não
informados à época, que somam R$ 49.800,00, em afronta ao contido no artigo 28, § 4º, II
Num. 43897908 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 16:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062716003661200000042852925
Número do documento: 24062716003661200000042852925
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 14:42:21

da Lei nº 9.504/1997, reproduzido no artigo 47 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
saber:

Intimado do parecer de conclusivo, o prestador afirmou o seguinte (ID
43805580):

“Data vênia máxima, conforme se vê na prestação de contas, não houve movimentação
financeira neste período indicado, já que as despesas foram pagas após a data da
apresentação da prestação de contas parcial.

Excelência, até a data de 13/09/2022, o prestador de contas não havia realizado nenhuma
movimentação financeira, ou estimável em dinheiro, razão pela qual os dados acima não
foram informados.

A movimentação financeira das despesas acima relacionadas pelo r. parecer, foram
realizadas após a data de 13/09/2022, razão pela qual foram informadas corretamente na
prestação de contas final.”

Nos termos do que dispõe o artigo 36, parágrafo 1º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação,
independentemente da data de realização do pagamento e devem ser registrados na
prestação de contas no ato da sua contratação.

Além disso, como se depreende do artigo 47, parágrafo 6º, da mesma
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a não apresentação tempestiva da prestação de
contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação
de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Com efeito, o objetivo da norma é o de possibilitar ao eleitor verificar
informações a respeito de como os candidatos ao pleito eleitoral arrecadam e gastam as
Num. 43897908 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 16:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062716003661200000042852925
Número do documento: 24062716003661200000042852925
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 14:42:21

suas verbas durante a campanha eleitoral.

Esta Corte já decidiu que no julgamento da prestação de contas final deve ser
aferido se a irregularidade relativa às omissões de receitas ou despesas na parcial
permitiu a fiscalização da movimentação financeira realizada. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. CONTA PARCIAL
INTEMPESTIVA. ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIO FINANCEIRO DE CAMPANHA.
OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS. CARTA DE CORREÇÃO DE NOTA FISCAL
REALIZADA A DESTEMPO. IRREGULARIDADE NA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO
FEFC. CARRO DE SOM. AUSÊNCIA DA DESCRIÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO E
PERÍODO DE USO. NOTA FISCAL GENÉRICA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEM O
COMPROVANTE DA PROPRIEDADE DO BEM. RECURSOS DO FEFC. DESPESAS NÃO
DECLARADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. USO INDEVIDO DE
RECURSOS. RECOLHIMENTOS AO TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.

1. A apresentação das contas parciais fora do prazo estabelecido na Resolução de regência
pode ensejar ressalva, sobretudo quando não prejudicar a análise e a higidez das contas.

2. Quando houver prejuízo ao acompanhamento concomitante da movimentação financeira,
em razão da origem, percentual e dias de atraso, a entrega intempestiva dos relatórios
financeiros pode conduzir à desaprovação.

3. A identificação de gastos de natureza eleitoral, pagos com recursos que não transitaram
pelas contas de campanha, configura utilização de recursos de origem não identificada,
ensejando recolhimento do respectivo valor ao Tesouro Nacional nos termos do art. 32, §§
2º e 3º, da Res. TSE nº 23.607/2019.

5. O uso de carro de som para propaganda eleitoral, em razão da natureza do serviço
prestado, exige indicação do veículo e seu período de utilização. A descrição genérica se
mostra insuficiente para vincular os gastos à campanha eleitoral.

6. A regularidade das despesas com locação de bem imóvel está condicionada à
apresentação do contrato e comprovante da propriedade do bem.

7. Omitir despesas na prestação de contas parcial prejudica o acompanhamento
concomitante da movimentação financeira realizada na campanha. O órgão julgador
deve avaliar o quanto a falha afetou a regularidade das contas.

8. O prestador deve comprovar a correta utilização e destinação dos recursos, ainda que
sejam provenientes da conta “outros recursos”, a fim de assegurar a transparência e lisura
na aplicação dos recursos de campanha.

9. Contas desaprovadas. Determinação de recolhimentos ao Tesouro Nacional.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060378936, Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, Publicação: DJE - DJE, 02/04/2024. (Grifamos)

Na hipótese, verifica-se que a transparência das contas ficou prejudicada,
tendo em vista o valor das operações informadas intempestivamente (R$ 49.800,00), que
equivalem a 28,98% do total de recursos movimentados na campanha (R$ 171.807,80),
de forma que a irregularidade, por si só, enseja a desaprovação das contas.

Num. 43897908 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 16:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062716003661200000042852925
Número do documento: 24062716003661200000042852925
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 14:42:21

Não obstante tratar-se de recurso público, oriundo do FEFC, as despesas
foram devidamente comprovadas por documentos fiscais idôneos, não havendo que se
falar em devolução de valores ao erário.

d) Irregularidades nas despesas realizadas com recursos do FEFC:

Constou no parecer conclusivo que foram identificadas diversas
inconsistências nas despesas pagas com recursos do FEFC, em afronta ao disposto nos
artigos 35, 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Sobre o tema, o artigo 53, II, “c”, da Resolução TSE nº 23.607/2019, assim
dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

[...]

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

(...)

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da citada Resolução nº
23.607/2019 do TSE, a correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser
comprovada por meio de documento fiscal idôneo, nos seguintes termos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

Num. 43897908 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 16:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062716003661200000042852925
Número do documento: 24062716003661200000042852925
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 14:42:21

No caso, após a manifestação do prestador quanto ao parecer conclusivo e
apresentação de documentos (ID 43805580 e seguintes), o setor técnico apresentou novo
parecer (ID 43815338), afastando os apontamentos relativos aos gastos com
impulsionamento, bem como algumas despesas com pessoal, sendo que as
irregularidades remanescentes serão analisadas individualmente a seguir:

d.1) Despesas com coordenação de campanha:

Denota-se que foram identificadas inconsistências em gastos com prestação
de serviços de coordenação de campanha, para os quais não houve justificativa dos
valores contratados:

Posteriormente à emissão do parecer conclusivo o prestador juntou
documentos e se manifestou (ID 43805580) afirmando o seguinte:
Num. 43897908 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 16:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062716003661200000042852925
Número do documento: 24062716003661200000042852925
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 14:42:21

“Conforme delineado no r. parecer, os valores referem-se a serviços prestados como
coordenação de campanha, ou seja, difere, da singularidade da simples participação dos
contratados como colaboradores de campanha, como ocorre nos casos dos contratados
para divulgação de campanha. (...)

Neste ponto, cada contratado, detêm um diferencial que permite e até mesmo exige, uma
contraprestação pecuniária diferenciada, não podendo a distinção de prazo ser o único fator
a ser considerado como meio de avaliação de valores.”

Diante da documentação apresentada, o setor técnico fez consignar (ID
43815338) o que segue:

Nos termos artigo 26, VII, da Lei das Eleições, são considerados gastos
eleitorais a remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste
serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais.

Rodrigo Lopez Zílio leciona que “a atividade de militância e mobilização de
rua pode ser definida como toda forma de prestação de serviços que, de qualquer forma,
seja um catalizador de pedido de voto para candidato, partido ou coligação.” (Direito
Eleitoral, 6ª ed. cap. 23).

Considerando que a contratação irregular de cabos eleitorais pode ocultar
uma dissimulada compra de votos, a análise dos documentos apresentados na prestação
de contas para comprovação dos gastos com pessoal deve ser feita com rigor
fiscalizatório, mormente quando utilizadas verbas públicas em campanha.

Em relação às despesas com pessoal, o artigo 35, VII, § 12, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, assim prevê:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução:

Num. 43897908 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 16:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062716003661200000042852925
Número do documento: 24062716003661200000042852925
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 14:42:21

(...)

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a
candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

(...)

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das
pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.

Esta Corte já decidiu que, para a comprovação de gastos com pessoal, é
necessária a apresentação de contrato, o qual deve conter o detalhamento do serviço
prestado, bem como a comprovação do pagamento ao destinatário identificado. Nesse
sentido recente julgado desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. LEI N. 9.504/1.997
E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS COM
ATRASO. DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO POLÍTICO. FALHA FORMAL.
DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. AUSENTE INSTRUMENTO DE CESSÃO DE
VEÍCULO. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. OMISSÃO DE DESPESA.
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE EM MONTANTE CONSIDERÁVEL. GASTO COM
PESSOAL. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO
35, §12, E NO ARTIGO 60, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. PAGAMENTO
DE DESPESAS EM ESPÉCIE ACIMA DO LIMITE PREVISTO NO ARTIGO 40 DA
RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. RECURSOS PROVENIENTES DO FEFC NÃO
UTILIZADOS. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS COM
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.

(...)

9. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a
destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada à
comprovação idônea, como por meio de contrato, que contenha o detalhamento do
serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de serviços. Inteligência do artigo
35, §12, artigo 53, inciso II, e artigo 60 da Resolução TSE n. 23.607/2019. Precedentes
desta Corte.

(...)

(TRE- PR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060315455, Acórdão Relator(a) Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, Tomo 105, Data
02/06/2023)

A comprovação de gasto eleitoral com a contratação de pessoal para prestar
serviços à campanha segue a regra específica do § 12 do artigo 35 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, do qual se extrai a obrigatoriedade do prestador em informar a
justificativa do preço contratado, o que não se verifica no caso.

Esta Corte possui entendimento no sentido de que, ainda que seja
Num. 43897908 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 16:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062716003661200000042852925
Número do documento: 24062716003661200000042852925
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 14:42:21

comprovado o pagamento ao destinatário e apresentado o contrato de prestação de
serviços, este deve conter o detalhamento do serviço prestado, inclusive com a indicação
da justificativa do preço contratado, como bem se observa:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. LEI N. 9.504/1.997
E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS COM
ATRASO. DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO POLÍTICO. FALHA FORMAL.
DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. AUSENTE INSTRUMENTO DE CESSÃO DE
VEÍCULO. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. OMISSÃO DE DESPESA.
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE EM MONTANTE CONSIDERÁVEL. GASTO COM PESSOAL.
AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, §12, E
NO ARTIGO 60, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. PAGAMENTO DE
DESPESAS EM ESPÉCIE ACIMA DO LIMITE PREVISTO NO ARTIGO 40 DA
RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. RECURSOS PROVENIENTES DO FEFC NÃO
UTILIZADOS. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS COM
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.

(...)

9. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a
destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada à
comprovação idônea, como por meio de contrato, que contenha o detalhamento do
serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de serviços. Inteligência do artigo
35, §12, artigo 53, inciso II, e artigo 60 da Resolução TSE n. 23.607/2019. Precedentes
desta Corte.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060315455, Relator(a) Des. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, Tomo 105, Data 02/06/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL.
OMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. INCONSISTÊNCIAS A RESPEITO DE LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO
DE CESSÃO OU LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS. SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. AUSÊNCIA
DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, § 12, E NO ARTIGO
60, § 2º, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DIVERGÊNCIAS ENTRE A
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL. IMPACTO PERCENTUAL POUCO
EXPRESSIVO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS COM DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

(...)

3. O contrato relativo aos serviços de militância deve detalhar a identificação integral
dos prestadores, os locais de trabalho, as horas trabalhadas, a especificação das
atividades executadas e a justificativa do preço contratado, inclusive para possibilitar
a fiscalização quanto ao atendimento dos limites quantitativos de contratação de
pessoal. Ademais, no recibo deve constar, dentre outros elementos, o endereço e a
assinatura do prestador de serviços.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060290859, Acórdão de, Relator(a) Des.
Num. 43897908 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 16:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062716003661200000042852925
Número do documento: 24062716003661200000042852925
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 14:42:21

Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 08/12/2022)

Nesse panorama, considerando-se a tabela apresentada pela unidade
técnica, tem-se que foram contratados coordenadores de campanha, para os quais
inexistem parâmetros claros para a fixação dos preços contratados.

Observa-se que, relativamente aos valores pagos aos coordenadores, existe
discrepância nos valores diários pagos, que variam de R$ 14,29 a R$ 190,48.

Ainda que se considere a declaração apresentada por Tania Claudia de
Andrade (ID 43805581), afirmando que trabalhou apenas 1 hora por dia e não 5 horas –
como constante do respectivo contrato (ID 43709165) -, permanece grande variação de
pagamento entre a segunda menor diária e a maior, de R$ 51,72 a R$ 190,48.

Ademais, o prestador limitou-se a apresentar declarações dos contratados de
que trabalhavam em horários flexíveis, permanecendo a ausência de parâmetro para os
pagamentos desiguais para aqueles que realizavam a mesma função.

Vê-se que as divergências indicadas pelo setor técnico não foram justificadas,
não tendo sido apresentado pelo prestador qualquer documento que comprove, indene de
dúvidas, que os contratados que mais receberam de fato exerceram funções diversas ou
estavam disponíveis por períodos superiores dos demais, vez que os contratos
apresentados não possuem diferenciação nesse sentido.

Desse modo, tendo como base o que foi decidido por essa Corte nas
Prestações de Contas nº 0603066-17.2022.6.16.0000, 0603102-59.2022.6.16.0000 e
0603065-32.2022.6.16.0000, julgadas em 15/05/2024, o valor da média simples deve
servir de parâmetro para fixação do teto de gastos a todos que desempenharam a mesma
função, posto que não há nos autos informações que esclareçam os pagamentos
desiguais.

Para melhor compreensão, portanto, faz-se necessário estabelecer o valor
diário médio pago a cada contratado, de modo que seja possível instituir um parâmetro
para fixação do teto de gastos a cada um que desempenhou a mesma função. Note-se
que para a função de “coordenador” o valor/diária médio foi de R$ 112,24, o qual deve
servir de base para os pagamentos realizados:

COORDENAD
OR
PERÍODO
/ DIAS
HORAS
/ DIA
VALOR
PAGO
VALOR/
DIA
VALOR
DEVIDO
PELA
DIÁRIA
MÉDIA
VALOR A
RESTITUIR
SIRLEY
MORENO
42 dias
Flexível
R$
8.000,00
R$ 190,48 R$ 4.714,25
R$
3.285,75
MARIANA
LOURDES
BARROS
42 dias
Flexível
R$
7.500,00
R$ 178,57 R$ 4.714,25
R$
2.785,75
ADIVAL DA
SILVA
40 dias
Flexível
R$
5.800,00
R$ 145,00 R$ 4.489,60
R$
1.310,40
Num. 43897908 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 16:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062716003661200000042852925
Número do documento: 24062716003661200000042852925
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 14:42:21

Ademais, percebe-se que a última manifestação do prestador, após o parecer
conclusivo, não contém informações e/ou documentos que alterem a conclusão pela
configuração das incongruências observadas. Na realidade, o que se evidencia das
próprias informações relatadas pelo prestador é a total ausência de critérios para o fim de
estabelecer as diferentes remunerações, restando não justificadas as discrepâncias
apontadas

Dessa forma, considerando que o pagamento das despesas foi realizado com
recursos do FEFC é cogente a devolução de R$ 8.239,15 ao Tesouro Nacional nos
termos do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

A irregularidade representa 4,79% do total de recursos movimentados na
campanha (R$ 171.807,80) e será sopesada com as demais.

d.2) Despesas com assistente para campanha:

Na espécie, o parecer conclusivo registrou inconsistências referentes à
ausência de justificativa para o valor dos serviços de assistente de campanha, porquanto
não há comprovação do preço habitualmente praticado no mercado ou razão para
discrepância para os valores pagos para diferentes prestadores de serviços na mesma
função, a saber:

JOAO BRUNO
FRANCISCO
MAR
42 dias
Flexível
R$
5.000,00
R$ 119,05 R$ 4.714,25
R$ 285,75
JOSE
FERNANDO
GONÇALVES
42 dias
Flexível
R$
5.000,00
R$ 119,05 R$ 4.714,25
R$ 285,75
LARA LELIANE
PESCO
GONCALVES
42 dias
Flexível
R$
5.000,00
R$ 119,05 R$ 4.714,25
R$ 285,75
ANDREYA
SABRINA
DAMASIO
PERON
25 dias
Flexível
R$
2.000,00
R$ 80,00
R$ 2.806,00
-
SANDRA
FARIA DA
SILVA
25 dias
Flexível
R$
1.500,00
R$ 60,00
R$ 2.806,00
-
ELPIDIO LIMA
DOS SANTOS
42 dias
Flexível
R$
2.500,00
R$ 59,52
R$ 4.714,25
-
TATIELI
SOARES DOS
SANTOS
29 dias
Flexível
R$
1.500,00
R$ 51,72
R$ 3.254,96
-

R$
8.239,15
Num. 43897908 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 16:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062716003661200000042852925
Número do documento: 24062716003661200000042852925
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 14:42:21

Num. 43897908 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 16:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062716003661200000042852925
Número do documento: 24062716003661200000042852925
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 14:42:21

Ademais, o setor técnico consignou o seguinte:

Num. 43897908 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 16:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062716003661200000042852925
Número do documento: 24062716003661200000042852925
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 14:42:21

Após a emissão do parecer conclusivo o prestador juntou documentos e se
manifestou (ID 43805580) afirmando o seguinte:

Num. 43897908 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 16:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062716003661200000042852925
Número do documento: 24062716003661200000042852925
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 14:42:21

“No que se trata aos valores pagos, vejamos que se tratou de forma isonômica quanto a
data de contratação, sendo o mesmo valor dispendido a todos os contratados.(...)

Observa-se com a devida vênia, que os contratos foram pactuados, levando em
considerações valores determinados por data de contratação. Os valores guardam
correlação, não havendo variação de valores em contratos da mesma data, e também
guardam total relação com o valor de mercado.

Na época dos fatos o valor de um salário mínimo nacional era de R$ 1.212,00 (uns mil
duzentos e doze reais), que corresponde ao valor de R$ 40,40 (quarenta reais e quarenta
centavos), para a diária, desta forma veja-se que os valores estão próximos ao valor mínimo
do salário nacional, portanto sendo razoável, os valores pagos pelo prestador.”

Diante da documentação apresentada, o setor técnico fez consignar (ID
43815338) que restou mantida a inconsistência relativa à “divergência de remuneração de
acordo com o comparativo de valores dos contratos de igual objeto (assistente para
campanha) registrados na prestação de contas em exame para igual objeto.”, afastando
os demais apontamentos deste tópico.

De igual forma ao item anterior, percebe-se que remanesce a ausência de
justificativa para os diferentes preços contratados para a mesma função.

No caso, quanto à função de “assistente de campanha”, verifica-se que o
valor/diária médio foi de R$ 31,46, que servirá de base para os pagamentos realizados:

ASSISTENTE
PARA
CAMPANHA
PERÍODO /
DIAS
HORAS
/ DIA
VALOR
PAGO
VALOR/
DIA
VALOR
DEVIDO
PELA
DIÁRIA
MÉDIA
VALOR A
RESTITUIR
SONIA LIMA
DA SILVA
29 dias
4h/dia
2.100,00
72,41
912,34
1.187,66
BEATRIZ
COSTA DA
SILVA
9 dias
4h/dia
400,00
44,44
283,14
116,86
MICHELE
RODRIGUES
LINS
9 dias
4h/dia
400,00
44,44
283,14
116,86
VALMIR
FERRREIRA
DA COSTA
23 dias
4h/dia
1.000,00
43,48
723,58
276,42
DENILTON
BELONI
23 dias
4h/dia
1.000,00
43,48
723,58
276,42
ADILSON
CELESTINO
DE OLIVEIRA
29 dias
4h/dia
1.200,00
41,38
912,34
287,66
VANDA
PEREIRA DA
SILVA
10 dias
4h/dia
400,00
40,00
314,6
85,40
Num. 43897908 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 16:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062716003661200000042852925
Número do documento: 24062716003661200000042852925
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 14:42:21

ARIEL
CAVALCANT
E DE
CARVALHO
10 dias
4h/dia
400,00
40,00
314,6
85,40
JULIANA
FERREIRA
MARCOLINO
10 dias
4h/dia
400,00
40,00
314,6
85,40
MARIANA
CORREIA
LOPES
10 dias
4h/dia
400,00
40,00
314,6
85,40
KAUANA
MAYARA
PEREIRA
APOLINARIO
10 dias
4h/dia
400,00
40,00
314,6
85,40
LINDALVA
DA SILVA
SANTOS
10 dias
4h/dia
400,00
40,00
314,6
85,40
ANDREIA
APARECIDA
FONTES DE
MORAES
10 dias
4h/dia
400,00
40,00
314,6
85,40
TATIANE
CRISTINA
DOS
SANTOS
10 dias
4h/dia
400,00
40,00
314,6
85,40
ADEMAR
PAREIRA DA
SILVA
10 dias
4h/dia
400,00
40,00
314,6
85,40
THANYA
RAFAELE
FURLANETO
GOMES DOS
SANTOS
10 dias
4h/dia
400,00
40,00
314,6
85,40
MARISTELA
SIQUEIRA
CONDE
4 dias
4h/dia
150,00
37,50
125,84
24,16
MARILDA
PINHEIRO
DE OLIVEIRA
4 dias
4h/dia
150,00
37,50
125,84
24,16
DIONISIA
FERREIRA
DA SILVA
4 dias
4h/dia
150,00
37,50
125,84
24,16
RAYANI
EVELYN DE
SOUZA
4 dias
4h/dia
150,00
37,50
125,84
24,16
CAROLINE
TAVARES
PEDROZO
4 dias
4h/dia
150,00
37,50
125,84
24,16
ANA PAULA
SANTOS
DECIOLI
11 dias
4h/dia
400,00
36,36
346,06
53,94
VALDIR
ZANDONA
11 dias
4h/dia
400,00
36,36
346,06
53,94
Num. 43897908 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 16:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062716003661200000042852925
Número do documento: 24062716003661200000042852925
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 14:42:21

FABIANA
CRISTINA
MOREIRA DA
SILVA
11 dias
4h/dia
400,00
36,36
346,06
53,94
ANTONIA DA
SILVA
COSTA
11 dias
4h/dia
400,00
36,36
346,06
53,94
PAULA
PEREIRA
SOARES
11 dias
4h/dia
400,00
36,36
346,06
53,94
SIRLENE
RODRIGUES
MORENO
11 dias
4h/dia
400,00
36,36
346,06
53,94
GUILHERME
MORENO
FERREIRA
11 dias
4h/dia
400,00
36,36
346,06
53,94
TAYNA
FEITOSA DE
SOUZA
11 dias
4h/dia
400,00
36,36
346,06
53,94
MARILETE
NUNES
BUENO
11 dias
4h/dia
400,00
36,36
346,06
53,94
TATIANE
CANDIDO
BUENO
11 dias
4h/dia
400,00
36,36
346,06
53,94
ELICIANE
VIEIRA
11 dias
4h/dia
400,00
36,36
346,06
53,94
SELMA
RIBEIRO
DOS
SANTOS
11 dias
4h/dia
400,00
36,36
346,06
53,94
PAMELA
CAROLINA
DOS
SANTOS
9 dias
4h/dia
300,00
33,33
283,14
16,86
GABRIEL
PAULINO
BARREIROS
10 dias
4h/dia
300,00
30,00
314,6
-
DANIELA
PEREIRA
MOREIRA
10 dias
4h/dia
300,00
30,00
314,6
-
ANDRE
HENRIQUE
BELOMI
10 dias
4h/dia
300,00
30,00
314,6
-
LUIS
CARLOS
OLIVEIRA
BAPTISTA
10 dias
4h/dia
300,00
30,00
314,6
-
FABIANA
BALDUINO
LAURIA
10 dias
4h/dia
300,00
30,00
314,6
-
KIKILLIN
KAUANI
10 dias
4h/dia
300,00
30,00
314,6
-
Num. 43897908 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 16:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062716003661200000042852925
Número do documento: 24062716003661200000042852925
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 14:42:21

ROCHA
ALVES
PEREIRA
KAROLAYNE
RAFAELA
ROSARIO
10 dias
4h/dia
300,00
30,00
314,6
-
DAIANE DA
COSTA
10 dias
4h/dia
300,00
30,00
314,6
-
SUDMAR
BERTINOTTI
DE OLIVEIRA
JUNIOR
10 dias
4h/dia
300,00
30,00
314,6
-
FRANCIELI
APARECIDA
PEREIRA
10 dias
4h/dia
300,00
30,00
314,6
-
VALTER
VINICIUS
DIAS DA
SILVA
10 dias
4h/dia
300,00
30,00
314,6
-
JOAO
PEDRO
PAULINO
JOSE
10 dias
4h/dia
300,00
30,00
314,6
-
SOLANGE
APARECIDA
FONTES
ESPANHOLO
10 dias
4h/dia
300,00
30,00
314,6
-
ANGELICA
DO
NASCIMENT
O PEREIRA
10 dias
4h/dia
300,00
30,00
314,6
-
DEIVID
SOUZA
PEREIRA
10 dias
4h/dia
300,00
30,00
314,6
-
ROSICLEI
TEODORO
DA SILVA
10 dias
4h/dia
300,00
30,00
314,6
-
CINTIA
CRISTINA DE
OLIVEIRA
14 dias
4h/dia
400,00
28,57
440,44
-
SILVIO
APARECIDO
MUNERATO
14 dias
4h/dia
400,00
28,57
440,44
-
SEBASTIAO
JOSE DE
ASSIS
14 dias
4h/dia
400,00
28,57
440,44
-
GABRIELA
FERNANDES
DE OLIVEIRA
14 dias
4h/dia
400,00
28,57
440,44
-
ROZANGELA
BATISTA
SILVA
MATTOS
14 dias
4h/dia
400,00
28,57
440,44
-
Num. 43897908 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 16:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062716003661200000042852925
Número do documento: 24062716003661200000042852925
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 14:42:21

DANIELA
FERNANDES
SANTANA
14 dias
4h/dia
400,00
28,57
440,44
-
ANA PAULA
DO
NASCIMENT
O SILVA
14 dias
4h/dia
400,00
28,57
440,44
-
DIULIA
MILEIDE
PEREIRA
FERREIRA
14 dias
4h/dia
400,00
28,57
440,44
-
YTAMAR
SOUZA DE
OLIVEIRA
14 dias
4h/dia
400,00
28,57
440,44
-
TALISSON
DA SILVA
SOUZA
14 dias
4h/dia
400,00
28,57
440,44
-
ISAIAS
DEJESUS
SANTOS
29 dias
5h/dia
800,00
27,59
912,34
-
SONIA
MARIA
FONSECA
SILVA
29 dias
4h/dia
800,00
27,59
912,34
-
VILSON
CANDIDO
BUENO
29 dias
5h/dia
800,00
27,59
912,34
-
ANDREIA DA
SILVA
11 dias
4h/dia
300,00
27,27
346,06
-
MARIA
APARECIDA
DA SILVA
11 dias
4h/dia
300,00
27,27
346,06
-
KAMILA GOIS
VIEIRA
11 dias
4h/dia
300,00
27,27
346,06
-
ELOIZE DE
ARAUJO
FERREIRA
11 dias
4h/dia
300,00
27,27
346,06
-
FERNANDO
LUIZ DOS
SANTOS
11 dias
4h/dia
300,00
27,27
346,06
-
VANILDA DA
SILVA
PEIXOTO
11 dias
4h/dia
300,00
27,27
346,06
-
JESSICA
FERREIRA
SOUZA DOS
SANTOS
11 dias
4h/dia
300,00
27,27
346,06
-
LARISSA
FERNANDES
DE ARAUJO
11 dias
4h/dia
300,00
27,27
346,06
-
VALDIR LIMA
37 dias
4h/dia
1.000,00
27,03
1164,02
-
Num. 43897908 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 16:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062716003661200000042852925
Número do documento: 24062716003661200000042852925
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 14:42:21

ALLAIS
APARECIDA
CIRILO
15 dias
4h/dia
400,00
26,67
471,9
-
LAYANE
CRISTINA DE
MORAIS
15 dias
4h/dia
400,00
26,67
471,9
-
CAMILA LINO
DE JESUS
15 dias
4h/dia
400,00
26,67
471,9
-
ANA MARIA
CORREIA
15 dias
4h/dia
400,00
26,67
471,9
-
MARIA
ISABEL
TEODORO
15 dias
4h/dia
400,00
26,67
471,9
-
ANDERSON
ANTONIO
MOREIRA DE
OLIVEIRA
15 dias
4h/dia
400,00
26,67
471,9
-
TALITA DE
JESUS
15 dias
4h/dia
400,00
26,67
471,9
-
SABRINA
RAMOS
MENDES
15 dias
4h/dia
400,00
26,67
471,9
-
TEREZA DE
JESUS
JUNQUEIRA
15 dias
4h/dia
400,00
26,67
471,9
-
ROSIMARA
APARECIDA
DA SILVA
15 dias
4h/dia
400,00
26,67
471,9
-
ELOYSE
GABRIELE
FERREIRA
DOS
SANTOS
15 dias
4h/dia
400,00
26,67
471,9
-
SONIA
SUELY ROSA
DOS
SANTOS
15 dias
4h/dia
400,00
26,67
471,9
-
MARIA DE
FATIMA
MARIANO
15 dias
4h/dia
400,00
26,67
471,9
-
GRAZIELE
MARIA DA
SILVA
15 dias
4h/dia
400,00
26,67
471,9
-
WESLEY
SAMUEL
DOS
SANTOS
15 dias
4h/dia
400,00
26,67
471,9
-
SONIA
APARECIDA
15 dias
4h/dia
400,00
26,67
471,9
-
Num. 43897908 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 16:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062716003661200000042852925
Número do documento: 24062716003661200000042852925
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 14:42:21

Deste modo, considerando que o pagamento de R$ 3.900,82 foi realizado
com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha, é cogente a
devolução desse valor ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº
COELHO
EMILY
ELAINE
MARTINS
15 dias
4h/dia
400,00
26,67
471,9
-
DIANESMAR
A FERREIRA
DOS
SANTOS
15 dias
4h/dia
400,00
26,67
471,9
-
MARCOS
LIMA DOS
SANTOS
15 dias
4h/dia
400,00
26,67
471,9
-
DEVANIR
MARIA DE
JESUS
RODRIGUES
15 dias
4h/dia
400,00
25,00
503,36
-
SIMONE
FERREIRA
DOS
SANTOS
8 dias
4h/dia
200,00
25,00
251,68
-
LUCINEIA
APAREIDA
DE OLIVEIRA
8 dias
4h/dia
200,00
25,00
251,68
-
SONIA
SOARES
DOS ANJOS
6 dias
4h/dia
150,00
25,00
188,76
-
SAMUEL
MATIAS DOS
SANTOS
20 dias
5h/dia
500,00
23,81
660,66
-
ERIVALDO
DOS
SANTOS
17 dias
4h/dia
400,00
23,53
534,82
-
MAGNO
APARECIDO
MIGLIATI
17 dias
4h/dia
400,00
23,53
534,82
-
RAFAEL
RENAN
CIPRIANO
14 dias
4h/dia
300,00
21,43
440,44
-
MARIA
APARECIDA
JUNQUEIRA
8 dias
4h/dia
200,00
14,29
440,44
-
THALIA DIAS
RIBEIRO
15 dias
4h/dia
200,00
28,57
220,22
-

R$ 3.900,82
Num. 43897908 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 16:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062716003661200000042852925
Número do documento: 24062716003661200000042852925
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 14:42:21

23.607/2019 do TSE.

Ainda, tem-se que a irregularidade corresponde a 2,27% do total de recursos
movimentados na campanha (R$ 171.807,80), sendo analisada em conjunto com as
demais,

III. Em conclusão, tendo em vista que o valor das irregularidades analisadas
na presente prestação de contas, as quais, em conjunto, perfazem o total de R$
61.939,97, que ultrapassa o valor de R$ 1.064,00 - baliza adotada pelo TSE para as
prestações de contas como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância' - e
representa aproximadamente 36,05% do total de recursos utilizados na campanha (R$
171.807,80), percentual acima de 10%, inaplicável na espécie os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, enseja-se, portanto, a desaprovação das contas com
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, conforme vem decidindo
o TRE em casos análogos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. DOAÇÃO DE
RECURSOS PRÓPRIOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO CONTEMPORÂNEA ÀS ELEIÇÕES. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. ABASTECIMENTO DE VEÍCULO IRREGULARMENTE
UTILIZADO NA CAMPANHA ELEITORAL. CONTAS DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO
DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

(...)

3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está condicionada
ao cumprimento de requisitos. A existência de irregularidade superior a 10% dos
recursos movimentados impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.

4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060358237, Acórdão de , Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166, Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607. LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE.
INDISPENSABILIDADE. GASTOS COM COMBUSTÍVEIS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA
DE DOCUMENTAÇÃO. IRREGULARIDADE. RECURSOS FEFC. DEVOLUÇÃO.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE.
ELEVADO PERCENTUAL. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

4. Considerando o elevado percentual das irregularidades, bem como a
expressividade dos valores, inaplicável os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, devendo ser desaprovadas as contas.

5. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
Num. 43897908 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 16:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062716003661200000042852925
Número do documento: 24062716003661200000042852925
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 14:42:21

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060335292, Acórdão de , Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 176, Data 06/09/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. MATERIAL DE USO COMUM. AUSÊNCIA DE
REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO BENEFICIÁRIO DAS OPERAÇÕES
REALIZADAS PELO PARTIDO EM PROL DO CANDIDATO. LOCALIZAÇÃO DE NOTA
FISCAL MEDIANTE PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. RECURSOS
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO. CONTAS
DESAPROVADAS.

(...)

4. No caso em apreço, o valor das irregularidades superam o valor máximo absoluto
de R$ 1.064,00, e somente pelo critério do valor absoluto já se vislumbra óbice à
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060356331, Acórdão , Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166, Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. REPASSE DE
RECURSOS PELO PARTIDO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE
RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E
CONTÁBEIS. IRREGULARIDADE AFASTADA. COMPROVAÇÃO DE GASTOS
ELEITORAIS. MILITÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO
PRESTADO. AUSÊNCIA DO PERÍODO DE TRABALHO. IRREGULARIDADE. RECURSOS
DO FEFC. RESTITUIÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. RESSALVA. INDÍCIO DE IRREGULARIDADE.
AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.

(...)

11.Considerando as diversas falhas apontadas, em especial inconsistência nas
despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –
FEFC que representa 64,60% do total da movimentação da campanha, impedindo a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a desaprovação
das contas é medida que se impõe. Precedentes do TSE.

12. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060363093, Acórdão de , Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 144, Data 28/07/2023)

DISPOSITIVO

Num. 43897908 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 16:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062716003661200000042852925
Número do documento: 24062716003661200000042852925
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 14:42:21

Posto isso, com fundamento no artigo 74, III, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, voto no sentido de julgar DESAPROVADAS as contas de José Roberto Esposti,
candidato eleito suplente ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Republicano da
Ordem Social - PROS, nas Eleições de 2022, com determinação de devolução de R$
12.139,97 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da referida Resolução.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Advocacia-Geral da União, conforme artigo 33, II, da Resolução nº
23.709/2022 do TSE c/c a Portaria Normativa nº 12/2021 da PGU e o Ofício nº
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para as providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante
pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos, nos termos
do artigo 39, I e II, da Resolução nº 23.709/2022 do TSE, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos artigos 19 e 23 da Resolução do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603821-41.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 JOSE ROBERTO ESPOSTI DEPUTADO FEDERAL - Advogado do(a)
INTERESSADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - PR88145 - REQUERENTE: JOSE
ROBERTO ESPOSTI - Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA -
PR88145

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente
o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.06.2024

Num. 43897908 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/06/2024 16:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062716003661200000042852925
Número do documento: 24062716003661200000042852925
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2024 14:42:21